Tribunal: TJDFT
Processo: 0730221-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730221-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA TAVARES LEITE SANTOS AGRAVADO: HD INCORPORACAO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento manejado por ANA TAVARES LEITE SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0729540-14.2022.8.07.0001 por ela ajuizada em face de HD INCORPORACAO LTDA (agravada/executada), declinou de ofício a competência para determinar a remessa dos autos ao Foro de Formosa/GO (ID. 135544858 do processo de referência). Em suas razões recursais (ID. 39171019), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a decisão deve ser reformada, pois a cláusula de eleição de foro do negócio entabulado no Distrito Federal, escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária e outras avenças, o foro de eleição para dirimir as questões referentes ao instrumento é o de Brasília, em que pese as partes residirem em outro estado e o bem dado em garantia se localizar no estado de Goiás; b) que, sendo a competência territorial relativa e, elegendo as partes o foro por força de vontade, nesse foro deve ser ajuizada qualquer ação que se refira ao negócio tratado no instrumento, porque lícita essa disposição de vontade, sob pena de violação ao princípio da autonomia privada e às regras do CPC que fixam a competência; c) que somente deve ser ineficaz essa cláusula caso figure como abusiva, imprima dificuldades ao exercício de direitos de alguma das partes ou ao cumprimento de suas obrigações; d) que as comarcas de Planaltina/GO e Formosa/GO são conhecidas como “cidades dormitório”, acontecendo as atividades dos residentes em sua maioria em Brasília, lugar comum às partes. Requer, o conhecimento e o provimento do recurso para: a) deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita para o processamento do recurso e; b) reformando a Decisão agravada, declarar válida a cláusula de eleição de foro constante na escritura pública de confissão de dívida, lavrada entre as partes. Em manifestação inicial, deferi a gratuidade de justiça tão somente para o processamento do recurso (ID. 39219897). Não encontrada a parte agravada para manifestar-se, foram requeridas pesquisas nos sistemas informatizados de modo a localizar a parte agravada com a finalidade de manifestar-se sobre o presente recurso (ID. 40345918). Em petição incidental, a agravante ANA TAVARES informa que o juízo recorrido determinou a imediata remessa dos autos a comarca de Formosa/GO e, para prevenir prejuízos, requereu o deferimento de tutela recursal para obstar a aludida decisão (ID. 40455196). É o relatório. Decido. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão de fundo – se o juízo de origem tem competência para processar e julgar a ação – será objeto de deliberação deste órgão julgador em sessão a ser designada pela Secretaria desta egrégia 7a Turma Cível. No entanto, considerando que há ordem expressa na origem para a remessa dos autos a outro Tribunal de Justiça, bem como da possibilidade das conclusões do julgamento serem objeto de recurso as instancias superiores, mostra-se prudente, ad cautelam, sobrestar a ordem de remessa ordenada na origem, prevenindo-se a prática de atos processuais que pode vir a ser anulados futuramente. Neste sentido, DEFIRO o pedido formulado pela agravante ANA TAVARES LEITE SANTOS para determinar o sobrestamento dos autos de origem até a conclusão do julgamento deste Agravo de Instrumento. Comunique-se, com urgência, ao juízo a quo. Após, inclua-se o presente recurso em pauta de julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora